Tribunal: TJMT
Processo: 0000446-19.2015.8.11.0091
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000446-19.2015.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (APELANTE), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO), BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI - CNPJ: 04.568.575/0001-66 (APELADO), PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELANTE), RODRIGO MANFROI DA ROSA - CPF: 571.213.461-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES E PROVEU PARCIALMENTE DE BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA EMPRESA.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de ato administrativo, anulando decreto municipal que declarou a inidoneidade da empresa contratada e fixou indenização por danos morais. O Município pugna pela validade do ato administrativo e exclusão dos danos morais, enquanto a empresa requer majoração da indenização.

II. Questão em discussão

2. 2. Há três questões centrais em discussão: (i) verificar a legalidade do Decreto Municipal n° 170/2014 que, sem processo administrativo específico, rescindiu unilateralmente o Contrato Administrativo nº 584/2009 e declarou a inidoneidade da empresa; (ii) analisar a existência de justa causa para a rescisão contratual, considerando a alegação de fato da administração consistente na não disponibilização de projeto básico complementar; e (iii) avaliar o quantum adequado da indenização por danos morais, considerando os impactos do ato administrativo ilegal na continuidade das atividades empresariais.

III. Razões de decidir

3. A declaração de inidoneidade exige processo administrativo específico, com garantia do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e art. 5º, LV da CF/1988.

4.

A imposição de sanção sem a instauração de processo administrativo específico viola o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando nulo o ato administrativo.

5.

A declaração de inidoneidade imposta ilegalmente causa graves prejuízos à honra objetiva da empresa, inviabilizando sua participação em licitações.

6.

O valor da indenização deve considerar a gravidade do ato ilícito, a extensão dos danos e a capacidade econômica do ofensor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Município desprovido e recurso da empresa parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula a declaração de inidoneidade imposta sem processo administrativo específico que assegure o contraditório e a ampla defesa, não se confundindo o processo de aplicação da penalidade com o próprio processo licitatório. 2. A demonstração de que a paralisação da obra decorreu de fato da administração afasta a justa causa para a rescisão unilateral do contrato administrativo e evidencia o caráter arbitrário da declaração de inidoneidade. 3. A indenização por danos morais decorrente de ato administrativo ilegal deve considerar a gravidade da conduta, a extensão dos danos à honra objetiva da empresa e a capacidade econômica do ente público, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; art. 37, §6º; Lei nº 8.666/93, arts. 78, 79, 87, IV e 109.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 227; STJ, RMS nº 16.761/MT; TJ-AM - MSCIV: 40078069820218040000; TJSC, Remessa Necessária Cível n. 0300836-63.2016.8.24.0043; TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000171082159002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES
e pela
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI
, contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo Cumulada com Obrigação de Fazer e Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI
em face do
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES
. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
anulando
o
Decreto Municipal nº 170/2014
, que havia declarado a inidoneidade da parte autora, e condenando o município ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 5.225,00, afastando, entretanto, o pedido de danos materiais e litigância de má-fé.

Em sede de embargos de declaração opostos pela parte autora houve correção do erro material e obscuridade contidos na sentença, conforme decisão que majorou o valor da indenização por danos morais para
R$ 6.060,00
e corrigiu o nome do Município, substituindo "Nova Monte Verde" por "Nova Bandeirantes".

Em suas razões recursais, o
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES
argumenta que a rescisão do
Contrato Administrativo nº 584/2009
ocorreu de forma regular, em razão de reiterados descumprimentos contratuais por parte da empresa autora, sustentando, então, a legalidade do Decreto Municipal n° 170/2014.

Afirma que houve atrasos significativos na execução da obra de abastecimento de água, cujo contrato foi rescindido após mais de mil dias de atraso. Alega que a sentença de primeiro grau incorreu em erro ao anular o decreto de inidoneidade, pois este foi devidamente fundamentado e respeitou os princípios da legalidade e do contraditório. Quanto à condenação por danos morais, o Município afirma que não houve comprovação de dano à imagem ou à honra da empresa que justificasse tal condenação, pleiteando, por isso, a reforma da sentença para excluir a condenação por danos morais ou, ao menos, reduzir o valor indenizatório.

Em contrarrazões, a empresa defende a manutenção da anulação do decreto municipal, reiterando a ausência de processo administrativo específico e a ilegalidade da penalidade extrema de declaração de inidoneidade. Sustenta que os impactos da decisão administrativa ilegal sobre sua "honra objetiva" foram cabalmente demonstrados.

Por outro lado, A
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI
, em seu recurso, busca a majoração do valor da indenização por danos morais, entendendo que a quantia fixada não é proporcional aos prejuízos experimentados em decorrência da rescisão contratual e da declaração de inidoneidade, não atendendo, então, aos critérios de dupla finalidade (compensar e punir), tendo em vista os graves prejuízos sofridos com a declaração de inidoneidade que culminou com perda de oportunidades de contratação com a administração pública e em sua falência. Em suas palavras, "hoje, acha-se falida. Desde essa época não mais opera, pois restou endividada, sucateada e, assim, inviabilizada".

Alega ainda que a decisão de primeiro grau deixou de se pronunciar acerca da indenização por danos materiais, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade do Município e arbitrada a compensação por danos materiais.
Requereu ainda a majoração dos honorários advocatícios e liberação da caução em favor do patrono.

Nas contrarrazões apresentadas pelo
Município de Nova Bandeirantes
, este rebate os argumentos da empresa autora, destacando que não houve prova cabal de danos materiais e que o valor arbitrado a título de danos morais já é suficiente e adequado à realidade do caso. Em contrapartida, a
Base Dupla
sustenta a necessidade de manutenção da sentença, com o reconhecimento da inidoneidade do decreto municipal e a confirmação da condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O Ministério Público declinou da intervenção nos autos, suscitando a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos apelação interpostos pelo
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES
e pela
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI
, contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo Cumulada com Obrigação de Fazer e Danos Morais e Materiais
, ajuizada por
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI
em face do
MUNICÍPIO DE NOVA BANDEIRANTES
. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
anulando
o
Decreto Municipal nº 170/2014
, que havia declarado a inidoneidade da parte autora, e condenando o município ao pagamento de indenização por
danos morais
, afastando, entretanto, o pedido de danos materiais e litigância de má-fé.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

·

Do recurso do Município de Nova Bandeirantes

A controvérsia central reside na legalidade do Decreto Municipal n° 170/2014, que rescindiu unilateralmente o Contrato Administrativo nº 584/2009 e declarou a inidoneidade da empresa Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli.

Como cediço, cabe à administração pública agir estritamente em acordo com os ditames previamente inseridos nos instrumentos legislativos em vigor, o que se dá em acordo com o princípio da legalidade administrativa.

A observância de tal postulado se revela ainda mais imprescindível quando se trata de procedimento que tem o condão de infligir pena ao administrado, como é o caso narrado nos autos em questão.

O Município alegou que em 30.06.2009 tornou público o processo licitatório n. 076/2009 para a execução de obras de abastecimento de água no município, ao que o apelante -
BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIL EIRELI –
se sagrou vencedor, tendo sido entabulado em
03.11.2009
o contrato n. 584/2009 (id. 186766188 - Pág. 67),

que possuía o prazo de
180 (cento e oitenta dias) de vigência,
conforme se depreende da cláusula 10.1.

A cláusula 13.1 e 13.2 estabelecia, ainda, a possibilidade de rescisão do contrato mediante notificação.

Pois bem, percebe-se, assim, que a obra deveria ter sido concluído em 180 dias. Contudo, em 2013 (quase 04 anos após contrato 584/2009) a empresa encaminhou a notificação do id. 186766188 - Pág. 96, reconhecendo o atraso da obra e se comprometendo a entrega-la em 150 dias.

Após inúmeras idas e vindas, com culpa de ambas as partes pelo que se extrai dos autos, foi entabulado o
Décimo Primeiro Aditivo Contratual
(id. 186766188 - Pág. 99) em
02.10.2014,
no qual as partes assentaram a
retomada
da obra pela empresa (Cláusula 1.1.1) até
10.11.2014
, comprometendo-se a não mais paralisá-la, sob pena de revogação do contrato (cláusula 2.1).

Na sequência o Município editou o Decreto Executivo 170/2014, em
19.11.2014,
assentando que retomada da obra não foi realizada, conforme estabelecido no 11º aditivo, declarando, então, a rescisão do contrato administrativo 584/2009, aplicando, então, à empresa contratada a sanção estabelecida no art. 80 da Lei 8.666/93 (id. 186766188 - Pág. 58).

Chama-me, entretanto, a atenção que a empresa colacionou aos autos (id. 186766188 - Pág. 141) publicação no Diário Municipal do dia
16.11.2014
no qual se
RETIFICOU
o 11º aditivo estabelecendo que a duração do contrato passava a vigorar do dia
31.10.2014
a
30.04.2015.

O referido prazo foi, inclusive,
RATIFICADO
no 12º aditivo publicado na mesma ocasião no Diário Municipal do dia
16.11.2014

(id. 186766188 - Pág. 141), revelando, então, que a fundamentação do Ato 1170/2014 restou fragilizado.

Interessante que apesar do Município afirmar que a obra estaria em 18,82% em 2013, a apelante colacionou documento (id. 186766188 - Pág. 81) emitido pelo próprio Município informando que em
19.07.2013
a obra estaria com
82%
dos serviços executados.

É interessante consignar que em notificação encaminhada ao Município em
Novembro de 2014
(id. 186766188 - Pág. 84) a empresa informou:

Sobre o assunto, leciona José dos Santos Carvalho Filho, em seu livro Manual de Direito Administrativo, Editora Lumen Juris, 2010, p. 237/238:

“Em primeiro lugar, termos a rescisão motivada pelo inadimplemento do contrato, com ou sem culpa. Os casos de inadimplência sem culpa foram vistos a propósito da inexecução das obrigações (teoria da imprevisão, fato do príncipe, caso fortuito e força maior). A culpa do particular aparece em várias hipóteses previstas no Estatuto, como o não cumprimento das obrigações, a morosidade na execução, o cumprimento irregular, atrasos injustificados etc. (art. 78).

No caso de não cumprimento do contrato, a rescisão confere à Administração o direito de assumir o objeto do contrato, ocupar e utilizar o local, instalações etc., bem como de executar a garantia contratual e reter eventuais créditos do inadimplente, conforme examinamos anteriormente.

O outro motivo gerador da rescisão unilateral são as razões de interesse público (art. 78, XII), avaliado segundo critério firmado pela própria Administração na via de sua discricionariedade. De fato, não pode o contratado, movido por interesse privado, sobrepor-se ao interesse público gerido pela Administração, obrigando-a a executar o contrato até o fim sem que o resultado final venha servir a seus objetivos.

Para evitar abusos, no entanto, o legislador exigiu a presença de quatro pressupostos para legitimar esse tipo de rescisão:

1) que as razões administrativas sejam altamente relevantes;

2) que a Administração promova amplo conhecimento desses motivos;

3) que tais razões seka, justificadas e determinadas pela ais alta autoridade na respectiva esfera administrativa. Por falta da devida motivação já se anulou ato de rescisão contratual. E

4) que tudo fique formalizado no processo administrativo.”

Evidente, portanto, considerando a Retificação do 11º Termo Aditivo e publicação do 12º Aditivo, bem como a notificação encaminhada em novembro de 2014, que seria necessário a instauração de processo específico visando a rescisão do contrato e a aplicação da sanção em discussão, com respeito ao contraditório e ampla defesa, o que não ocorreu nos autos, havendo, então, evidente violação às balizas do art. 5.º, LV e LIV, da Constituição da Republica Federativa do Brasil.

A doutrina não discrepa:
“Não se nega à Administração o poder de rescindir unilateralmente o contrato, tanto por inadimplência do contratado como por interesse público na cessação de sua normal execução. Todavia, em ambas as hipóteses exige-se justa causa e oportunidade de defesa para o rompimento do ajuste, pois a rescisão administrativa não é discricionária, mas vinculada aos motivos que a norma legal ou o contrato consignam como ensejadores desse excepcional distrato.”
(HELY LOPES MEIRELLES, “Licitação e Contrato Administrativo”, Malheiros Ed., 14ª edição, págs. 271-272).

Embora o Município apelante sustente a regularidade do ato administrativo, a prova dos autos demonstra que não houve instauração de processo administrativo específico para apurar as supostas irregularidades e aplicar a penalidade extrema de declaração de inidoneidade.

Não há nos autos algum outro documento hábil a demonstrar que a ré tenha efetuado notificação em que se descrevessem os fatos imputados e as disposições legais infringidas, e mais, da abertura de prazo para apresentar a defesa cabível. Em outras palavras, o formal conhecimento da instauração de procedimento administrativo e do teor da acusação, é requisito elementar que não foi neste caso observado, gerando a nulidade dos atos que se seguiram.

Desse modo, vê-se claramente que houve cerceamento à ampla defesa e ao contraditório no procedimento administrativo que culminou com a aplicação de penalidades em desfavor da requerente.

Com efeito, o Município se limitou a apontar a existência do processo licitatório nº 076/2010, que não se confunde com o procedimento administrativo exigido pelo art. 87 da Lei nº 8.666/93 para aplicação de sanções administrativas,
in verbis
:

"Art. 87. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

[...]

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública [...]"

A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de processo administrativo específico, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, para aplicação da penalidade de inidoneidade.

Com efeito,

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL.
SANÇÃO DE INIDONEIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA INOBSERVADOS. ART. 5.º, LV, CRFB/88. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. - A administração pública, no âmbito dos seus processos administrativos, deve observar o devido processo legal, assim como o postulado do contraditório e da ampla defesa, na forma consagrada no art. 5.º, LV, da Constituição da Republica Federativa do Brasil, notadamente quando a sua finalidade indicar a possibilidade de aplicação de penalidade, como é o caso tratado nos autos; - A prova pré-constituída trazida no presente mandado de segurança é suficiente a demonstrar que o direito líquido e certo apontado pela Impetrante restou flagrantemente violado, na medida que após a inauguração do processo administrativo, o primeiro ato concreto produzido já foi o lançamento de parecer jurídico que concluiu pela rescisão do contrato e consequente declaração de inidoneidade da parte, sem que esta tenha sido ouvida no bojo do mencionado procedimento; - Segurança concedida.” (TJ-AM - MSCIV: 40078069820218040000 Manaus, Relator: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 13/09/2022, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 13/09/2022 – grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA IMPUTADA SEM OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA DESPROVIDA. "É nulo o ato administrativo consistente na declaração de inidoneidade de empresa que participou de processo licitatório (Lei n. 8.666/1993, art. 87, inc. IV) se não lhe foi assegurado o devido processo legal." (TJSC, Agravo de Instrumento n. 2013.060239-2, de Concórdia, rel. Des. Newton Trisotto, Primeira Câmara de Direito Público, j. 15-04-2014). (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 0300836-63.2016.8.24.0043, de Mondai, rel. Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 06-08-2019).

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTES - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO - INEXISTÊNCIA DE EXPLANAÇÃO DAS RAZÕES DE INTERESSE PÚBLICO, DE ALTA RELEVÂNCIA E AMPLO CONHECIMENTO INDEMONSTRADAS - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS - ART. 78, DA LEI Nº 8.666/93 - NULIDADE DO ATO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES - CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA CONFIRMADA. . É ilegal o ato administrativo de rescisão contratual, por direta ofensa aos ditames insertos no art. 78, da Lei nº 8.666/93, na hipótese na qual não oportunizado à parte contratada o contraditório ou a ampla defesa, bem assim quando não indicadas as razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento . Verificada a nulidade do ato administrativo perpetrado pelo Município de Ribeirão das Neves, o reconhecimento da validade da vigência do contrato, pelo período originalmente pactuado, é medida que se impõe . Sentença confirmada na remessa necessária.” (TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000171082159002 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 22/01/2019, Data de Publicação: 30/01/2019)

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO UNILATERAL DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. NÃO INSTAURAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COROLÁRIOS. NULIDADE DO ATO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inobservância de instauração de processo administrativo prévio, antes da rescisão unilateral de Termo de Credenciamento, firmado entre autarquia estadual e profissional contratado para a função de psicólogo, tem o condão de tornar o ato nulo de pleno direito, por violação às garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa, previstas no artigo 5º, inc. LV, da CF, bem como no artigo 78, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. REEXAME NECESSÁRIO E APELO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (TJ-GO 5601710-09.2018.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/10/2022)

Assim, ressai cristalino nos autos o atropelo ao devido processo legal, garantido na Constituição Federal (art. 5º, inc. LV), uma vez que a autarquia estadual, sem o procedimento formal (artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93), fulminou com a avença legitimamente celebrada.

A propósito, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Por força da dicção da regra contida no parágrafo único do art. 78 da Lei nº 8.666/93, a realização de prévio processo administrativo, que assegure à parte contratada o exercício do contraditório e ampla defesa, somente é exigível quando se tratar de rescisão unilateral de contrato (...)" (STJ, RMS nº 16.761/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Turma, DJ 06/03/2006 p. 265).

No caso concreto, além da ausência de processo administrativo específico, há prova de que a paralisação da obra decorreu de fato da administração, consistente na não disponibilização de projeto básico complementar, conforme reconhecido pela própria testemunha do Município, Sr. Heliandro, ao afirmar que
"o projeto complementar da barragem e de eletrificação era importante para finalização da obra, sendo impossível a concretização sem tais projetos."

Assim, não merece reforma a sentença que anulou o Decreto Municipal n° 170/2014, dada a flagrante violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

·

Do recurso da Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli

A empresa apelante pretende a majoração do valor fixado a título de danos morais (R$ 6.060,00), argumentando que a quantia é insuficiente para reparar os graves prejuízos sofridos em decorrência do ato administrativo ilegal.

Doutro lado, deve ser assentado que o Município afirma não estar comprovada de modo cabal a ofensa à honra da pessoa jurídica.

Ab initio,
é certo que a aplicação da sanção estabelecida no art. 80 da Lei 8.666/93 torna a empresa
INIDÔNEA.
Considero, portanto, que a aplicação da referida sanção, de modo ilegal, conforme se verifica nos autos, gera transtornos e dificuldades, principalmente em razão da publicidade que deve ser realizada em decorrência do referido ato administrativo,
in verbis:

“Art. 109 (Lei 8.666/93). Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

(...)

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei (...)

§ 1º A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas a, b, c e e, deste artigo, excluídos os relativos a advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante
publicação na imprensa oficial
, salvo para os casos previstos na alíneas a e b, se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata.”. (grifo nosso)

Nos termos do artigo § 6º do artigo 37 da Constituição da Republica, as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes causarem. No aludido dispositivo, a Constituição Federal consagrou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, na modalidade do risco administrativo. Para que haja o dever de indenizar, mister que o dano causado guarde uma relação direta de causa e efeito com a situação de risco criada pela atividade estatal. Neste caso, haverá a responsabilidade objetiva do Estado, sem campo para indagação quanto à culpa da Administração, haja vista que o importante a ser comprovado pelo ofendido é a relação de causalidade entre o dano sofrido e o ato comissivo do agente estatal.

Deve ser consignado, ainda, que os danos morais não se resumem às dificuldades financeiras, sendo certo que para o Professor Sílvio Venosa,
“
em se tratando de pessoa jurídica
,
o dano moral de que é vítima atinge seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que indireta.
De qualquer forma, a reparabilidade do dano moral causado à pessoa jurídica ainda sofre certas restrições na doutrina e na jurisprudência, principalmente por parte dos que defendem que a personalidade é bem personalíssimo, exclusivo da pessoa natural. Para essa posição, seus defensores levam em consideração que dano moral denota dor e sofrimento, que são exclusivos do homem.
Não são, entretanto, somente dor e sofrimento que traduzem o dano moral, mas, de forma ampla, um desconforto extraordinário na conduta do ofendido e, sob esse aspecto, a vítima pode ser tanto a pessoa natural como a pessoa jurídica.”
(Direito Civil - Responsabilidade Civil. 3ª edição. São Paulo: Editora Atlas, 2003 - p. 203) - destaques acrescidos.

É certo que o STJ entende plenamente cabível a indenização por

danos morais eventualmente sofridos pela pessoa jurídica, na esteira do

prevê o enunciado da Súmula nº
227
:

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

A prova dos autos demonstra que a declaração de inidoneidade produziu efeitos devastadores sobre a honra objetiva da empresa, impedindo sua participação em diversos procedimentos licitatórios e, por consequência, inviabilizando a continuidade de suas atividades empresariais.

Mais grave ainda, a prova revela que a empresa, antes da penalidade extrema, mantinha contratos públicos na ordem de R$ 80 milhões por ano e contava com mais de 100 colaboradores em seu quadro, tendo entrado em colapso financeiro após ser impedida de participar de licitações em razão do decreto municipal ora anulado.

Considerando que a indenização por danos morais deve atender à dupla finalidade de compensar os prejuízos e desestimular a reiteração da conduta ilícita (caráter pedagógico), tenho que o valor fixado na sentença revela-se manifestamente insuficiente.

No caso concreto, deve-se considerar: (i) a gravidade do ato ilícito, consistente na aplicação de penalidade extrema sem processo administrativo; (ii) a extensão dos danos à honra objetiva da empresa, que ficou impedida de participar de licitações; (iii) as consequências do ato ilícito, que levaram à inviabilização das atividades empresariais; (iv) a capacidade econômica do ofensor, considerando que o Município tem orçamento anual superior a R$ 50 milhões.

Assim, tenho por razoável majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), montante que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem caracterizar enriquecimento indevido.

Por fim, o apelante pretende a restituição dos valores depositados a título de caução nos autos.

O referido pedido restou analisado da seguinte forma na sentença recorrida:

“Em relação à devolução da caução, nota-se que foram juntadas duas solicitações de penhora no rosto dos autos.

Argumenta a PJ requerente que o valor a ser liberado trata de pagamento de honorários advocatícios ao advogado que atua no processo.

Pois bem.

Conforme acima relatado, a informação de que os valores disponíveis nos autos em nome da PJ requerente seriam destinados ao pagamento de honorários ocorreu após a juntada dos mencionados mandados de penhora no rosto dos autos.

Além disso, como observado pelo terceiro interessado, não houve a juntada do contrato referente aos honorários contratuais, mas se juntou tão somente informações quanto à atuação do advogado em favor da PJ em processos outros e autorização de levantamento de valores emitida por ela.

Explica-se que a atuação do advogado neste processo e outros não pressupõe necessariamente que tenha débito a receber, especialmente pela inexistência de juntada de contrato de honorários, o qual seria o documento hábil a comprovar a relação contratual e possíveis valores devidos.

Entende-se que demonstrada a contratação de honorários advocatícios, não haveria possibilidade penhora, o que não é o caso dos autos, já que, pela documentação juntada e, ainda, o momento em que se deu, não há como precisar que tais valores sejam destinados ao pagamento do advogado.

Sobre o assunto, do TJMT:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DEFINITIVA – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS - LEVANTAMENTO DE VALORES – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – RESERVA E LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Muito embora se trate de execução definitiva, existem questões pendentes de julgamento, além da penhora no rosto dos autos, de modo que, para se resguardar os interesses tanto da executada, em caso de redução do valor exequendo, quanto do crédito de terceiro, faz-se necessário, em caso de levantamento de valores, seja prestada caução. 2
. A reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos, nos mesmos autos da execução, é permitida mediante juntada do contrato de prestação de serviços profissionais.
(AI 43975/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/10/2014, Publicado no DJE 13/10/2014)

(TJ-MT - AI: 00439750720148110000 43975/2014, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2014)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA - RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRIORIDADE AINDA QUE HAJA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTERIOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “não constitui efeito da declaração de insolvência a perda da capacidade processual do devedor insolvente, tendo, inclusive o direito de recorrer.” “É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa” (Enunciado 3º, ENFAM) Se a decisão foi pronunciada de forma suficiente e clara sobre as questões discutidas nos autos, sobretudo sobre os argumentos que, em tese, poderiam informar a conclusão adotada, não há nulidade nos elementos da sentença. Precedente do STJ.
Comprovada a contratação de honorários, possível que ocorra a respectiva reserva que, por se tratar de verba alimentar, detém preferência em relação ao crédito de penhora no rosto dos autos.

(TJ-MT - AI: 10142718720188110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/08/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 04/09/2019)

Ademais, o referido advogado poderá pleitear em momento oportuno e procedimento próprio sua verba (TJ-RS - AI: 70079125332 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/03/2019).

Assim, considerando a ausência de comprovação, indefere-se a reserva ou liberação de valores em favor do advogado da PJ requerente.

Por isso, permanecerá o valor depositado nos autos, procedendo-se à comunicação ao Juízo da Vara do Trabalho de Alta Floresta (autos n. 0000037-24.2020.5.23.0046 - Mirian de Lima Amorim e Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças (autos n. 8012555-59.2016.811.0004 - Eraldo Vaz Ferreira).”

Apesar da arguição de que os valores depositados nos autos são destinados ao pagamento de honorários advocatícios, os argumentos da magistrada de primeiro grau são sólidos e inexiste contrato juntado nos autos, o que torna impossível “
precisar que tais valores sejam destinados ao pagamento do advogado.”
Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Nova Bandeirantes, mantendo a anulação do Decreto Municipal n° 170/2014 e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli para majorar a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cem mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024